Tribunal: TJSP
Processo: 1009395-20.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação monitória fundada em contratos de cédula de crédito bancário e cheque especial, acompanhados do extrato de conta correte e da planilha de débito - Crítica genérica relativa a excesso na cobrança - Defesa desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito segundo as taxas de juros remuneratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação monitória fundada em contratos de cédula de crédito bancário e cheque especial, acompanhados do extrato de conta correte e da planilha de débito - Crítica genérica relativa a excesso na cobrança - Defesa desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Capitalização mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Instituições financeiras que não se submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da média do Bacen - CHEQUE ESPECIAL - Capitalização de juros - Mútuo de disponibilidade imediata, com duração a critério exclusivo do mutuário - Não se trata de contrato de mútuo típico, posto que tanto o valor quanto o tempo de duração do débito depende somente da conduta do correntista, justificando-se, portanto, a capitalização - Precedentes da Corte - Ausência de demonstração de pacto expresso da taxa de juros cobrada - Aplicação da taxa média de mercado - Cabimento - Dano moral - Não ocorrência - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Alegação genérica de que haveria cobranças ilegais de tarifas não discriminadas e de IOF, cujos valores sequer foram especificados - Correção monetária que é mera recomposição do poder de compra da moeda e não acréscimo ou penalidade - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009395-20.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
MARCOS
ANTONIO
GRACIANO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO
PARANÁ E NOROESTE PAULISTA - SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009395-20.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 21558 - Votuporanga -
PRB
2
Voto no 21558
Embargos de Declaração no 1009395-20.2018.8.26.0664-50000
Embargante: MARCOS ANTONIO GRACIANO
Embargada: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO
PARANÁ E NOROESTE PAULISTA - SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS
Comarca: Votuporanga
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação monitória fundada em contratos
de cédula de crédito bancário e cheque especial, acompanhados do
extrato de conta correte e da planilha de débito - Crítica genérica
relativa a excesso na cobrança - Defesa desacompanhada de
cálculo preciso e discriminado da evolução do débito segundo as
taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim
de se apurar indícios de irregularidades ou excessos - CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO - Capitalização mensal de juros
contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O
STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da
Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não
se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros
capitalizados em período inferior a um ano em contratos
bancários, quando pactuada - Instituições financeiras que não se
submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das
Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios
excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da
média do Bacen - CHEQUE ESPECIAL - Capitalização de juros
- Mútuo de disponibilidade imediata, com duração a critério
exclusivo do mutuário - Não se trata de contrato de mútuo típico,
posto que tanto o valor quanto o tempo de duração do débito
depende somente da conduta do correntista, justificando-se,
portanto, a capitalização - Precedentes da Corte - Ausência de
demonstração de pacto expresso da taxa de juros cobrada -
Aplicação da taxa média de mercado - Cabimento - Dano moral -
Não ocorrência - Mero dissabor que não enseja abalo emocional
indenizável - Alegação genérica de que haveria cobranças ilegais
de tarifas não discriminadas e de IOF, cujos valores sequer
foram especificados - Correção monetária que é mera
recomposição do poder de compra da moeda e não acréscimo ou
penalidade - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada -
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 334/339 que deu
parcial provimento ao recurso a fim de fixar o percentual de juros remuneratórios incidentes no
contrato de cheque especial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen, que não poderá
ultrapassar aquela efetivamente cobrada do réu, mantida, no mais, a r. sentença.
Busca o embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso e contraditório. A capitalização de juros não teria sido expressamente contratada. Aduz
que não autorizara a cobrança de IOF e tarifas bancárias. Não seria admitida correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009395-20.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 21558 - Votuporanga -
PRB
3
com os encargos de mora. Deveria ser descaracterizada sua mora. Sofrera danos morais.
Nos termos dos artigos 10 e 1.023, § 2o, do NCPC, foi dada oportunidade à
embargada de se manifestar (fls. 14), porém, manteve-se inerte (fls. 16).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Trata-se de ação monitória fundada em contrato de cédula de crédito bancário e
cheque especial, celebrados entre as partes em 01/06/2017 e 20/02/2017 (fls. 119/124 e 143/147),
por meio dos quais a apelada pleiteia seja o demandado condenado no pagamento do valor de R$
7.648,88. (...)
A inicial veio instruída com os contratos celebrados entre as partes (fls. 119/124 e
143/147), de onde se extrai os encargos pactuados, também vieram os extratos de movimentação
da conta corrente do demandado (fls. 141/142 e 149/151), os quais demonstram que foram
concedidos empréstimos. Além disso, foram apresentados os demonstrativos da evolução do
débito (fls. 139/140 e 148).
Tendo a autora trazido aos autos toda a documentação necessária a embasar sua
pretensão, era perfeitamente possível que o recorrente elaborasse cálculo a fim de demonstrar
eventuais excessos que estariam sendo cobrados, a fim de que se evidenciasse verossimilhança
em suas alegações.
A cédula de crédito bancário foi celebrada no valor de R$ 1.000,00, a ser quitada
com o pagamento de 14 parcelas mensais de R$ 95,79, previamente fixadas, com a taxa de juros
mensal de 4,2%. O contratante teve a conveniência de saber antecipadamente o número e o
valor das prestações a serem pagas durante a execução do contrato.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o requerente, a capitalização mensal
de juros está prevista neste contrato (fls. 144) e é autorizada pela Lei no 10.931/2004 ao dispor
em seu artigo 28, § 1o, que “Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros
sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação”. (g. n.).
Cabe observar que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor
que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto desta demanda foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01,
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a
capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009395-20.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 21558 - Votuporanga -
PRB
4
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Cabe anotar que as instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no
artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de
12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382 do STJ
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada na cédula de crédito bancário de 4,2% ao mês
está aquém da média praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas ao
Bacen, que foi de 9,15% a.m., para a mesma operação de crédito e período2.
As partes também pactuaram o contrato de cheque especial, porém a cooperativa
não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha dado ciência ao mutuário da taxa de juros
cobrada (artigo 373, inciso I, do NCPC). (...)
No entanto, não havendo demonstração de pacto expresso dos encargos
contratuais, não pode o cliente ficar sujeito aos índices lançados pela recorrida, sem qualquer
ciência, oportunidade de insurgência ou prova da contratação, já que o consumidor tem direito de
pesquisar taxas e condições mais razoáveis em outras instituições financeiras. (...)
No que tange à capitalização dos juros, é necessário que se esclareça que em
contrato de cheque especial, as operações de mútuo são realizadas de acordo com a utilização do
limite disponível, assim como encerradas de acordo com o saldo disponível para a respectiva
compensação. À evidência, portanto, não se trata de contrato de mútuo típico, posto que tanto o
valor quanto o tempo de duração do débito depende somente da conduta do correntista.
Ademais, trata-se de mútuo de disponibilidade imediata, com duração a critério
exclusivo do mutuário, pelo que pode durar um dia, alguns dias, algumas semanas, alguns meses.
Daí porque se justifica a aplicação da capitalização.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “REVISÃO DE DÉBITO
BANCÁRIO - Cheque especial - Juros - Limite constitucional - Desacolhimento - Matéria
pacificada - Súmula 648 do STF e Súmula Vinculante no 7 - Irresignação quanto aos lucros de
instituição bancária que não pode ser objeto de ação revisional, posto não ter sido objeto do
contrato - Precedentes de jurisprudência - Recurso improvido - Capitalização - Possibilidade
legal por período inferior a um ano aos débitos contraídos após a edição da MP 1.963-17/2000 -
Perícia apontando capitalização diária - Possibilidade, em face da natureza do cheque especial -
Quitação admitida a qualquer tempo - Duração de escolha exclusiva do devedor - Matéria não
discutida com objetividade no contraditório - Soma dos índices diários que, teoricamente, deve
equivaler ao índice mensal - Recurso improvido” (TJ/SP, Apel. no 9181257-24.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Erson de Oliveira).
Desta forma, não há irregularidade na capitalização de juros no contrato de cheque
especial.
No concernente ao alegado dano moral, o réu não demonstrou ter passado por
2http://www.bcb.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009395-20.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 21558 - Votuporanga -
PRB
5
situação constrangedora ou humilhante por conta dos fatos narrados.
As questões dos autos estão a envolver cobrança de valores decorrentes de
contratos de empréstimos, livre e previamente celebrados entre as partes. E não há prova de
má-fé na cobrança dos juros.
Observa-se que ocorreu tão somente um mero dissabor que não agride os atributos
da personalidade humana ao ponto de ensejar abalo emocional indenizável, sendo certo que o
nome do recorrente não chegou a ser negativado.
Só pode ser considerado dano moral a dor, vexame ou humilhação que extrapolar
a normalidade e interferir intensamente no comportamento psicológico do ser humano, ao ponto
de lhe ocasionar angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “CIVIL - DANO MORAL - NÃO
OCORRÊNCIA - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido” (REsp no 215666/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 20/06/2001).
Sustentou o apelante que não seria admitida a cumulação de comissão de
permanência com os demais encargos contratuais. Ocorre que os contratos não estabelecem a sua
incidência e nos demonstrativos de evolução dos débitos (fls. 139/140 e 148) consta apenas a
incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, o que
não se mostra ilegal.
Anote-se ser descabido o pedido genérico de restituição de tarifas. Além do réu
não ter especificado os respectivos valores, não há demonstração de suas cobranças (artigos 324
e 373, inciso II, do NCPC).
O mesmo se diga em relação ao IOF. Deveria o demandado ter apontado o valor
cobrado a esse título que sustentou ser indevido. Ademais, trata-se de tributo instituído pela
União Federal nas operações de crédito (Decreto no 6.306/2007), não havendo óbice em
responsabilizar o mutuário pelo seu pagamento.”
No concernente ao pedido de desconstituição da mora do recorrente, cabe ser dito
que, ainda que tenha sido fixado o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato de
cheque especial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen, aqueles cobrados pela autora não
oneraram a obrigação ao ponto de serem considerados causa do inadimplemento do devedor, não
havendo que se falar em desconstituição da mora do embargante.
Observa-se que a correção monetária foi contratada e não constitui acréscimo ou
penalidade, mas mera recomposição do poder de compra da moeda.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator